Tribunal: TJDFT
Processo: 0037249-54.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE OFÍCIO. PARTES QUE NÃO PARTICIPARAM DO PROCESSO. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Ação de busca e apreensão não é o processo correto para a discussão sobre a fraude no contrato de dação em pagamento.
2. A nulidade de contrato entre terceiros que não figuraram como partes no processo não pode ser reconhecida de ofício, porquanto a sentença não pode prejudicar terceiros estranhos à lide, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.